Tribunal: TJDFT
Processo: 0704620-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. NOVO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
I – O STJ, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que fixou a tese no Tema 106/STJ, afirmou que o requisito do registro na ANVISA afasta a possibilidade de fornecimento de medicamento para uso “off label", salvo caso autorizado pela agência reguladora.
II – Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.